Tribunal: TJMT
Processo: 1014307-85.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014307-85.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (AUTOR), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS DE JULIO - MT - CNPJ: 04.281.399/0001-87 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (REU), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPRESENTAÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE DE CLASSE. §§ 1º E 2º DO ART. 110 DA LEI
COMPLEMENTAR N. 12/2025, DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO. LIMITAÇÕES AO LICENCIAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA, CONFORME O NÚMERO DE FILIADOS DA ENTIDADE REPRESENTATIVA. PARÂMETROS OBJETIVOS E RAZOÁVEIS. PROTEÇÃO MÍNIMA DA AUTONOMIA SINDICAL PRESERVADA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra os §§ 1º e 2º do art. 110 da Lei Complementar n. 12/2025, do Município de Campos de Júlio, que disciplinam os critérios para concessão de licença remunerada a servidor público para o exercício de mandato classista.

2. Fatos relevantes:
(i)
os dispositivos questionados estabelecem o licenciamento integral do servidor público para o exercício de mandato classista apenas se a entidade congrega mais de 500 filiados (§ 1º), e o licenciamento limitado a um dia da semana, “
previamente definido pelo respectivo secretário do órgão de lotação do servidor
”, caso o número de representados seja inferior a 500 filiados (§ 2º);
(ii)
para a autora, as regras violam as normas constitucionais estaduais que tutelam a liberdade sindical e aquela que assegura a liberação integral de ao menos um servidor para o exercício de mandato classista em caso de entidades sindicais que congreguem entre 300 e 1.000 representados (artigos 11, 12 e 133, inc. II, todos da Constituição Estadual);
(iii)
a autora discorre que a ofensa se estende aos princípios consagrados na Constituição Federal da razoabilidade, proporcionalidade, vedação à intervenção estatal indevida e vedação ao retrocesso social (art. 5º, XVII, art. 8º, inc. I e art. 37, inc. VI, todos da CF).

3. Requerimento: declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 110 da Lei Complementar n. 12/2025, do Município de Campos de Júlio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se são compatíveis com a Constituição Estadual normas municipais que estabelecem condições, conforme o número de filiados da entidade representativa, para a concessão de licença remunerada integral ou parcial a servidor público para o desempenho de mandato sindical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Instrumento de participação democrática dos atores sociais nas relações de trabalho, a organização sindical no Brasil repousa sobre dois pilares constitucionais: a liberdade sindical em sentido amplo, que decorre do direito de associação para fins lícitos (art. 5º, inc. XVII, da CF), e a autonomia dos entes representativos.

6. Assim como os demais direitos fundamentais, a liberdade sindical e a autonomia das entidades representativas (art. 8º, inc. I e V, da CF) não possuem caráter absoluto e podem, por força da aplicação da técnica de ponderação de interesses, ser harmonizadas com outros princípios constitucionais, como o da supremacia do interesse público e da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, da CF).

7. Em razão do conteúdo aberto da norma inserida no art. 8º, inc. I, da Constituição Federal, reproduzida no art. 12 da Constituição Estadual, desde que mantido o núcleo estruturante da liberdade sindical, traduzido na preservação do exercício independente e autônomo das atividades sindicais, é lícito ao legislador municipal fixar condições para a licença destinada ao desempenho do mandato classista.

8. O art. 133 da Constituição Estadual, apontado como parâmetro de controle de constitucionalidade, está inserido no regime jurídico dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso e, nesses moldes, não é de observância obrigatória pelos municípios, os quais, por força do art. 39 da Constituição Federal – endossado pelo art. 139 da Constituição Estadual – detêm competência para legislar sobre a sua estrutura organizacional e administrativa – o que naturalmente abrange a disciplina da licença sindical dos próprios servidores.

9. No caso concreto, os dispositivos questionados não esvaziam a liberdade e autonomia conferidas às entidades sindicais, apenas se limitam a adaptar as condições da licença remunerada do servidor público dirigente sindical à realidade administrativa do município, para atingir um equilíbrio entre aqueles direitos fundamentais sociais e a continuidade e eficiência dos serviços públicos.

10. A liberação integral do servidor público na hipótese de entidade representativa com 500 ou mais filiados (§ 1º) não impede ou restringe a atividade sindical, apenas condiciona o licenciamento à dimensão da representatividade da associação.

11. O modelo alternativo, que limita a liberação do servidor público a um dia da semana na hipótese de associação com menos de 500 filiados, sem prejuízo da concessão de afastamentos pontuais, a critério da Administração Pública (§ 2º), igualmente não
reflete ingerência na vida interna da entidade representativa, mas típico exercício do poder de organização administrativa, voltado a assegurar que a fruição da licença semanal conviva, sem rupturas, com a continuidade do serviço público.

12.
A
prerrogativa conferida ao secretário municipal de definir previamente o dia destinado ao afastamento do servidor em caso de licença parcial (§ 2º) busca evitar a descontinuidade dos serviços públicos e organizar o gozo da licença, solução que se afigura moderada, razoável e, portanto, constitucionalmente hígida.

13. A eleição de critérios objetivos e razoáveis para a concessão de licença voltada ao desempenho das funções sindicais demonstra que as normas impugnadas respeitam o núcleo essencial da liberdade e autonomia sindical e não ofendem os parâmetros de constitucionalidade invocados.

IV. DISPOSITIVO

14. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF, artigos 5º, inc. XVII, art. 8º, inc. I, V e VIII, 37,
caput
e inc. VI e 39; CE/MT, artigos 11, 12, 129 e 133; Lei Complementar Municipal n. 12/2025, art. 110, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4066/DF, AgR no ARE 1.541.256, ARE 1.391.596 AgR e RE 1.494.516.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Em análise ação direta de inconstitucionalidade proposta pela
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 97, § 1º, da Constituição Estadual, contra os
§§ 1º e 2º do art. 110 da Lei Complementar n. 12/2025
,
do Município de Campos de Júlio
, que preveem novos critérios para a concessão de licença destinada ao exercício de mandato classista.

Contextualizando, os dispositivos questionados estabelecem o licenciamento integral do servidor público para o exercício de mandato classista caso a entidade tenha mais de 500 (quinhentos) filiados (§ 1º), e o licenciamento limitado a um dia da semana, “
previamente definido pelo respectivo secretário do órgão de lotação do servidor
”, caso o número de representados seja inferior a 500 (quinhentos) filiados (§ 2º).

A autora sustenta que as regras desrespeitam normas da Constituição Estadual que tutelam a liberdade sindical e a autonomia das entidades representativas (artigos 10 e 11) e a que assegura a liberação integral de ao menos um servidor para o exercício de mandato classista em caso de entidades sindicais que congreguem entre 300 e 1.000 representados (art. 133, inc. II).

Discorre que a violação se estende aos princípios consagrados na Constituição Federal da razoabilidade, proporcionalidade, vedação à intervenção estatal indevida e vedação ao retrocesso social (art. 5º, XVII, art. 8º, inc. I e art. 37, inc. VI, todos da CF).

Acentua que, por criar “
uma desigualdade injustificável entre entidades representativas
”, as limitações são desproporcionais e comprometem o pleno desempenho da atividade sindical.

E arremata: “
no caso concreto, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campos de Júlio – MT conta atualmente com cerca de 382 servidores efetivos filiados. Como consequência direta da vigência da norma, a Administração Municipal editou a Portaria nº 281/2025, revogando a licença integral anteriormente concedida ao servidor Raul Sederlei Pastório, presidente do sindicato local, determinando seu imediato retorno às atividades de origem
”, o que, na prática, inviabiliza “
o exercício contínuo e eficiente de suas funções sindicais
”.

Nesses termos, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a eficácia das normas impugnadas e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade dos
§§ 1º e 2º do art. 110 da Lei Complementar n. 12/2025
,
do Município de Campos de Júlio
(id. 284488879 e 284564366).

Em contato inicial com a peça de ingresso, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/99, adotou-se o rito abreviado para processamento da demanda, com o objetivo de viabilizar a apreciação definitiva da controvérsia constitucional instaurada (id. 285128366).

O Município de Campos de Júlio e a Câmara de Vereadores da localidade rebateram pontualmente os vícios de inconstitucionalidade aduzidos pela autora e pleitearam, ao final, a improcedência do pedido (id. 286925858 e 289012358).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela declaração de
inconstitucionalidade parcial
do § 2º do art. 110 da Lei Complementar em referência, apenas quanto à expressão

“
previamente definido pelo respectivo secretário do órgão de lotação do servidor
”, por considerá-la violadora da liberdade sindical e da autonomia das entidades representativas (id. 296674893).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

O objeto da representação proposta pela
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
se limita aos
§§ 1º e 2º do art. 110 da Lei Complementar n. 12/2025
,
do Município de Campos de Júlio
, cujo conteúdo pode ser conferido abaixo:

“
Art. 110. É assegurado ao servidor efetivo o direito a licença para o desempenho de mandato de cargo de diretoria em confederação, federação, associação de classe ou sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, sem prejuízo da remuneração correspondente ao cargo efetivo.

§ 1º Somente poderão ser licenciados 01 (um) servidor por entidade que congregue mais de 500 (quinhentos) filiados.

§ 2º Em se tratando de entidade cujo número de representados seja inferior a 500 (quinhentos), assegura-se a licença por 01 (um) dia na semana, previamente definido pelo respetivo secretário do órgão de lotação do servidor, sem prejuízo da concessão de afastamentos pontuais para tratar de assuntos inerentes à entidade, a critério da Administração Pública Municipal
”.

A autora aponta como parâmetros de controle de constitucionalidade normas da Constituição Estadual que tutelam a liberdade sindical e a autonomia das entidades representativas (artigos 10 e art. 11) e a que assegura a liberação integral de ao menos um servidor para o exercício de mandato classista em caso de entidades sindicais que congreguem entre 300 e 1.000 representados (art. 133, inc. II).

A autora também invoca paradigmas consagrados na Constituição Federal, como os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, vedação à intervenção estatal indevida e vedação ao retrocesso social (art. 5º, XVII, art. 8º, inc. I e art. 37, inc. VI).

É o relato do necessário.

A controvérsia está em saber se os dispositivos questionados, que preveem novos critérios para a concessão de licença destinada ao exercício de mandato classista, violam normas constitucionais.

A resposta é negativa.

Instrumento de participação democrática dos atores sociais nas relações de trabalho, a organização sindical no Brasil repousa sobre dois pilares constitucionais: a liberdade sindical em sentido amplo, que decorre do direito de associação para fins lícitos (art. 5º, inc. XVII, da CF), e a autonomia dos entes representativos.

Previstos no art. 8º, inc. I e V, da Constituição Federal, o primeiro pilar compreende as prerrogativas de criação e extinção de sindicatos e a livre filiação e desfiliação dos seus quadros
, enquanto
o segundo pilar abrange a autogestão, a liberdade econômico-financeira e a atuação sem interferências ou intervenções do Poder Público.

Dada a relevância da matéria, transcreve-se o art. 8º, inc. I e V, da Constituição Federal:

“
Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

(...)

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato
”.

O direito à associação é igualmente assegurado aos servidores públicos: “
É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical
” (art. 37, inc. VI, da CF).

No plano estadual, a temática encontra suas diretrizes nos artigos 12 e 133 da Constituição de Mato Grosso, que preconizam:

“
Art. 12. A liberdade de associação profissional ou sindical e o direito de greve são assegurados aos agentes estaduais e municipais, nos termos estabelecidos na Constituição Federal.

(...)

Art. 133. Quando no exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, representativa de categoria profissional de membros da Administração Pública, será colocado à disposição da entidade, desde que:

I – seja solicitado e não ultrapasse o limite de três servidores, em entidade que congregue um mínimo de mil representados;

II – seja solicitado e não ultrapasse o limite de um servidor, em entidade que congregue menos de mil e mais de trezentos representados
”.

Estabelecido esse panorama, as prerrogativas de ampla liberdade e autonomia asseguradas às entidades sindicais, inclusive para sua organização interna, não têm natureza absoluta e, na esteira dos demais direitos fundamentais, podem ser restringidas, por meio da aplicação da denominada técnica da ponderação de interesses.

De um lado, o direito à livre associação e organização sindical – que, no particular, mais diz respeito à estabilidade no emprego do representante eleito (art. 8º, inc. VIII, da CF). De outro, a necessidade de
funcionamento regular da máquina administrativa e de prestação eficiente dos serviços públicos (art. 37,
caput
, da CF e art. art. 129, da Constituição Estadual).

Nesse contexto de tensão entre garantias fundamentais, é relevante anotar a natureza
aberta
do conteúdo normativo do art. 8º, inc. I, da Constituição Federal – reproduzido no art. 12 da Constituição Estadual –, autorizadora da conformação legislativa.

Com particular maestria, José Joaquim Gomes Canotilho leciona sobre as normas constitucionais de conteúdo aberto:

“
Se a constituição é uma lei como as outras, em alguma coisa, na verdade, se distingue delas. O carácter aberto e a estrutura de muitas normas da constituição obrigam à mediação criativa e concretizadora dos ‘intérpretes da constituição’, começando pelo legislador (primado da competência concretizadora do legislador,) e pelos juízes, sem esquecermos hoje o primordial papel concretizador desempenhado pelo governo quer na sua qualidade de órgão encarregado da ‘direção política’ quer na qualidade de órgão que dirige, superintende e/ou tutela a administração pública. A constituição é uma lei como as outras, mas é, também já o dissemos, uma lei-quadro. Isto explica a assinalável liberdade de conformação dos órgãos político-legislativos encarregados da concretização das normas constitucionais
” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 7. ed. Coimbra: Edições Almedina. p. 1.150).

Conforme há muito enunciado pelo Supremo Tribunal Federal, “
a
Constituição autoriza a imposição de limites aos direitos fundamentais quando necessários à conformação com outros direitos fundamentais igualmente protegidos
” (ADI 4066/DF, Relatora Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJE 7.3.2018).

Em julgado recente, o Ministro Alexandre de Moraes frisou a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que passou a reconhecer “
a todos os entes subnacionais a competência para legislar sobre o mandato sindical de seus servidores
” (AgR no ARE 1.541.256 (Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. para acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJE 6.6.2025).

Nesse compasso, desde que mantido o núcleo estruturante da liberdade sindical, traduzido na preservação do exercício independente e autônomo das entidades representativas, é lícito ao legislador ordinário, dentro da sua esfera de competência, disciplinar a licença para o desempenho do mandato classista, mediante a adoção de parâmetros objetivos e razoáveis.

O entendimento é consolidado no Supremo Tribunal Federal:

“
O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não viola os arts. 5º, XVII; 8º; e 37, VI, da Constituição Federal a norma local que estabelece condições específicas para a concessão de licença a servidor público para o exercício de mandato classista. 2. Legitimidade e validade da atuação legislativa municipal que, no exercício da autonomia garantida a todos os entes federativos, estabelece que a licença do servidor para o exercício do mandato sindical será concedida sem remuneração. 3. Norma da Constituição Estadual que garante licença remunerada dirige-se aos servidores estaduais, não interferindo na autonomia municipal. 4. Agravo interno provido
” (AgR no ARE 1.541.256, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. para acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJE 6.6.2025).

“
Recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Representação de inconstitucionalidade estadual. 3. Desnecessidade de revolvimento fático-probatório. Ausência de ofensa reflexa. Como regra geral, não se aplica a Súmula 279/STF em recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos proferidos em controle concentrado de constitucionalidade estadual. 4. Lei 3.097/2022 do Município de Jaru/RO. Concessão de licença aos servidores públicos municipais para o exercício de mandato classista sem remuneração. Possibilidade. Precedentes. 5. Recurso extraordinário não provido
” (RE 1.494.516, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, DJE 31.3.2025).

“
Discute-se, nestes autos, a constitucionalidade do art. 84 da Lei Orgânica do Município de Cariré/CE, que serviu de base para a suspensão de licença remunerada a servidor público, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cariré (SINDSEMC), ao fundamento de que o sindicato precisa ter, pelo menos, quinhentos filiados para que caiba a referida prerrogativa. 2. Ao estabelecer condições específicas para a concessão de licença remunerada a servidor público para o exercício de mandato classista, a norma local não violou o art. 8º da CF/1988, que trata da liberdade de associação profissional ou sindical. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento
” (ARE 1.391.596 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJE 24.10.2022).

Como se nota, é legítima e válida atuação legislativa que, preservando a remuneração do servidor público, como é o caso dos autos, impõe limites à concessão de licença para exercer mandato em sindicato representativo de sua categoria.

Daí a se afirmar que, examinada à luz dos princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência administrativa (art. 37,
caput
, da CF e art. 129, da Const. Estadual), a regulamentação contida nos §§ 1º e 2º do art. 110 da Lei Complementar Municipal n. 12/2025
não
padece de inconstitucionalidade.

Os dispositivos questionados nem de longe esvaziam a liberdade e autonomia conferidas às entidades sindicais. Não. Eles se limitam a adaptar as condições da licença remunerada do servidor público dirigente sindical à realidade administrativa do pequeno Município de Campos de Júlio, para atingir um equilíbrio entre aquele direito fundamental social e a continuidade e eficiência dos serviços públicos.

Esmiuçando, o § 1º estabelece como critério objetivo para a liberação integral do servidor público há hipótese de entidade representativa com 500 (quinhentos) ou mais filiados.

Trata-se, a toda evidência, de medida que não impede e muito menos restringe a atividade sindical, mas apenas condiciona a liberação integral do servidor público à dimensão da representatividade da associação.

O número mínimo estipulado – 500 (quinhentos) filiados – é razoável e não se afigura desproporcional, mostrando-se inferior ao patamar de 1.000 (um mil) representados exigido na Constituição Estadual para a liberação de três servidores públicos estaduais (art. 133, inc. I), e próximo ao número mínimo de 301 (trezentos e um) representados exigido para liberação de um servidor estadual (art. 133, inc. II).

Aliás, note-se que o art. 133 da Constituição Estadual, apontado como parâmetro de controle de constitucionalidade, está inserido no regime jurídico dos servidores públicos do
Estado de Mato Grosso
e, nesses moldes, não é de observância obrigatória pelos municípios, os quais, por força do art. 39 da Constituição Federal – endossado pelo art. 139 da Constituição Estadual – detêm competência para legislar sobre sua estrutura organizacional e administrativa.

A compreensão não é exclusiva deste relator.

Em caso semelhante ao narrado nos autos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, partindo da
premissa de que “
todos os entes subnacionais
[detêm]
competência para legislar sobre o mandato sindical de seus servidores
”, concluiu que “
impor aos municípios disposição da Constituição Estadual que se dirige exclusivamente ao legislador e aos servidores do Estado-membro conflita com a autonomia reconhecida pelo Supremo a todos os entes federativos
” (AgR no ARE 1.541.256 (Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. para acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJE 6.6.2025).

Superada essa questão, o § 2º prevê um modelo alternativo para entidades com menor número de representados, ao assegurar ao servidor público a possibilidade de licença semanal remunerada por um dia, além da concessão de afastamentos pontuais, a critério da Administração Municipal.

Apesar de mais restritiva, a norma igualmente não suprime o direito ao exercício do mandato sindical, tampouco impede o funcionamento regular das entidades representativas.

No ponto, imperioso destacar que a prerrogativa conferida ao secretário municipal de definir previamente o dia da semana destinado ao afastamento do servidor (§ 2º) não encerra qualquer vício de inconstitucionalidade.

Em linha oposta àquela tecida no parecer ministerial, a previsão se limita a ordenar o modo de execução da licença remunerada, compatibilizando direitos fundamentais com a necessidade de gestão eficiente.

A medida não reflete uma ingerência na vida interna da entidade sindical; configura, em verdade, típico exercício do poder de organização administrativa, voltado a assegurar que a fruição da licença semanal conviva, sem rupturas, com a continuidade do serviço público.

Nessas circunstâncias, o núcleo duro de proteção da liberdade sindical permanece preservado: a entidade segue livre para eleger seus dirigentes, representar os filiados e desempenhar suas funções sem interferência estatal no conteúdo das demandas ou na direção de sua atuação.

Valer-se da autonomia sindical para alcançar um regime de afastamento desconectado das exigências funcionais mínimas do órgão significaria converter a garantia em privilégio, o que, a toda evidência, é incompatível com a supremacia do interesse público e com o princípio da eficiência administrativa.

Nesse quadro, porque o ajuste operacional da escala de trabalho, longe de restringir o direito ao desempenho do mandato classista, busca evitar a descontinuidade dos serviços públicos e organizar o gozo da licença, é fácil perceber que a medida configura solução moderada, razoável e, portanto, constitucionalmente hígida.

Enfim, como os critérios eleitos
para a concessão de licença voltada ao desempenho das funções sindicais são objetivos e razoáveis, em respeito ao núcleo essencial da liberdade e autonomia sindical, não há ofensa aos parâmetros de constitucionalidade invocados pela autora.

Com essas considerações, julgo
improcedente
a representação de inconstitucionalidade proposta pela
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
contra os
§§ 1º e 2º do art. 110 da Lei Complementar n. 12/2025
,
do Município de Campos de Júlio
, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025